Tribunal: TJMT
Processo: 1018639-65.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018639-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO - CPF: 036.118.111-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), D. D. S. A. - CPF: 080.575.851-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIBEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 046.090.281-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inexistindo prova suficiente e evidência certeza de autoria, impõe-se a absolvição, atento ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que absolveu
Anderson Juliano Do Nascimento
, pelo incurso previsto no art. 150, § 1º, em concurso material com o artigo 147, caput, com incidência do artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 (Violência Doméstica).

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença a fim de obter a condenação do apelado, por ser da mais lídima e esperada justiça.

Manifestou em contrarrazões, a Defensoria Pública, sustentando a manutenção da sentença.

(Id 150145961)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso. (Id.161171164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o Ministério Público a reforma da decisão que absolveu o réu Anderson Juliano Do Nascimento, do crime que lhe foi imputado na denúncia em face de ter transgredido o art. 150, § 1º, em concurso material com o artigo 147, caput, com incidência do artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06.

Analisando os autos constatei que a peça acusatória se baseou no boletim de ocorrência e nas declarações da última perante autoridade policial, dando conta de que,
verbis
:

“
[...]
FATO 01 – Na data de 10/07/2020, por volta das 05h00min, em residência particular, localizada na Rua 25, n. 02, Bairro Vitória Régia, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO, mediante violência patrimonial contra a mulher, durante o período noturno, entrou, contra a vontade expressa de quem de direito, na casa de sua excompanheira, a vítima Josibel Fernandes da Silva.

FATO 02 – Na mesma data e local, o indiciado ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou por palavras e gestos a vítima Josibel Fernandes da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave.[...]”

O inconformismo do
Parquet,
não prospera vez que quando ouvida em juízo a vítima se retratou, desvirtuando os fatos anteriormente alegados perante à autoridade policial
,

verbis
:

“Que ela teria ligado para o ex-companheiro pedindo que ele fosse até a sua casa, pois a filha estava doente, e que quando ele chegou ao local, acabaram por discutir e ela chamou a polícia, pois na hora achou necessário, mas na realidade não foi, foi na hora da raiva. Alegou ainda escrivã teria adicionado fatos ao boletim de ocorrência que não ocorreram, e que teria assinado sem ler, que a policial teria colocado o uso de faca, e que não houve faca, colocou o irmão da vitima como testemunha, porém ela teria pedido para que não o colocasse, pois ele não presenciou os fatos além de ser menor de idade, que a escrivã queria colocar lenha na fogueira, e acabou nisso. Que o ex-companheiro não teria arrombado a porta, e sim ela que abriu, e que quando a polícia chegou, eles não teriam perguntado nada, e já chegaram atirando, e que o ex-companheiro teria fugido por conta da ocasião. Por fim, afirmou que não teria faca, não teve ameaça, e que foi apenas uma discussão.”

Assim, além dos depoimentos prestados pela vítima em Delegacia e em Juízo serem incoerentes entre si, estes não foram corroborados com os elementos probatórios dos autos,
é condição apta a gerar dúvida sobre a existência do crime, fator que impõe a absolvição do apelado pela insuficiência de prova para a sua condenação.

Isso porque, não há testemunhas oculares e as inquiridas em juízo não nos da conta de que tenha ocorrido o fato narrado de invasão e situação de ameaça e constrangimento (PM Tarcísio Dias Figueiredo - Id.

150145944 e Dilglas da Silva Arruda - Id.

150145934).

Ora, se não há prova a ensejar uma condenação, andou bem o magistrado proferindo decisão absolutória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
– ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado.
Recurso desprovido.” (N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS E DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL – NÃO RENOVADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUDICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ - ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJDF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

“Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.” (TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022)

O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005).

É possível a utilização de provas colhidas durante a fase policial – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, “desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 633659/SP).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...” (NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).” (N.U 0005210-13.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Portanto, vê-se que razão não lhe assiste, pois não há provas judiciais satisfatórias que permitam a segura conclusão do narrado na denúncia
.

Com essas considerações voto no sentido de
negar provimento
ao apelo, para o fim de manter a sentença de absolvição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023